Tribunal: TJES
Processo: 5005995-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5005995-41.2022.8.08.0000

PACIENTE : MARCOS ANTONIO JACINTO ALMONDES

AUT. COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PACIENTE PRESO –
TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – LOCAL CONHECIDO PELA TRAFICÂNCIA
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Há nos autos prova significativa no que concerne a materialidade do tráfico de drogas pela quantidade apreendia, sendo o fundamento acolhido como gravidade concreta do ilícito.

2
.
A existência de envolvimento pretérito com a traficância, aliada aos depoimentos prestados pelos policiais, no que consagra o local como “conhecido pelo comércio de substâncias ilícitas”, desponta como hábil a suportar a adjetivação da garantia da ordem pública a suportar a restrição da liberdade
.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005995-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO JACINTO ALMONDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5005995-41.2022.8.08.0000

PACIENTE : MARCOS ANTONIO JACINTO ALMONDES

AUT. COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpu
s

impetrado
em favor
de
MARCOS ANTONIO JACINTO ALMONDES
,
em razão de suposto ato coator imputado a

JU
ÍZO
DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS
,
a qual indeferiu o pleito de revogação
da prisão preventiva do paciente, que responde pela prática do crime previsto no ar
t
. 33 da Lei 11.343/06, nos autos d
o processo
nº.
0000151-05.2022.8.08.0031
.

O

impetrante argumenta que o
paciente

poderia ser destinatário de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 282, §6º, do CPP;
que o paciente deve ser considerado como usuário de drogas e não traficante, sendo primário e de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa
.

Que, diante da falta de requisitos para sua segregação, deve o mesmo ser posto em liberdade com ou sem fiança.

Negado o pleito liminar, conforme decisão do evento de número 2910198.

A Procuradoria de Justiça, nos termos do parecer do evento nº 3086962, manifesta-se no sentido de ser denegada a ordem.

É
o relatório.

Oportunamente, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5005995-41.2022.8.08.0000

PACIENTE : MARCOS ANTONIO JACINTO ALMONDES

AUT. COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de relatório, trata-se de
Habeas Corpu
s

impetrado
em favor
de
MARCOS ANTONIO JACINTO ALMONDES
,
em razão de suposto ato coator imputado a

JU
ÍZO
DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS
,
a qual indeferiu o pleito de revogação
da prisão preventiva do paciente, que responde pela prática do crime previsto no ar
t
. 33 da Lei 11.343/06, nos autos d
o processo
nº.
0000151-05.2022.8.08.0031
.

O

impetrante argumenta que o
paciente

poderia ser destinatário de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 282, §6º, do CPP;
que o paciente deve ser considerado como usuário de drogas e não traficante, sendo primário e de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa
.

Que, diante da falta de requisitos para sua segregação, deve o mesmo ser posto em liberdade com ou sem fiança.

Negado o pleito liminar, conforme decisão do evento de número 2910198.

A Procuradoria de Justiça, nos termos do parecer do evento nº 3086962, manifesta-se no sentido de ser denegada a ordem.

Pois bem,
em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo presentes,
in casu
, os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, em especial diante dos fatos narrados na denúncia, extraídos das peças informativas,
os quais dão conta de que o paciente mantinha
em sua residência

quantidade significativa de substâncias entorpecentes, além de outros apetrechos para venda dos mesmos
.

Segundo consta, policiais militares em
atendimento a mandado de Busca e Apreensão em
local conhecido pelo tráfico de drogas
, com o objetivo de
apreender substâncias ilícitas
se dirigiram
ao local
onde,
após serem recebidos pela mãe e esposa do denunciado, em conversa com este,
confessou ser o proprietário dos entorpecentes.

N
este sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. 2. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade e a variedade de substância entorpecente apreendida em seu poder: 82 invólucros plásticos individuais de maconha (153,77 gramas), 180 microtubos do tipo eppendorf de cocaína (42,1 gramas), e 229 invólucros plásticos individuais contendo "crack" (34,49 gramas). Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.3. Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva. 4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 547.239/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

Assim, ao que tudo indica,
ao menos no atual cenário probatório,

h
á prova da existência do crime e indícios de autoria atribuível ao paciente, sendo justificável a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, em decorrência não apenas da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas,
mas, também pelo que consta no evento de número 2895823 – pag. 07 onde se lê:

[...] Vale ressaltar, também, que o acusado relatou que tem duas passagens no sistema prisional do Estado de São Paulo pelos crimes tipificados no artigo 155 e 189 do Código Penal. Outra informação de suma importância, foi a confissão do acusado de integrar ao
P
rimeir
o Comando da Capital, o famoso PCC, facção conhecida nacionalmente por comandar periferias e algumas regiões do país com intuito de praticar crime de tráfico e drogas e entorpecentes.

Com base nessas premissas, entendo qu
e

é
pr
udente,
em sede prefacial,
a manutenção da prisão preventiva do paciente,
para a garantia da ordem pública,
eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram,
a rigor,

in
suficientes para o resguardo da ordem pública.

N
este sentido, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5005995-41.2022.8.08.0000

PACIENTE : MARCOS ANTONIO JACINTO ALMONDES

AUT. COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PACIENTE PRESO –
TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – LOCAL CONHECIDO PELA TRAFICÂNCIA
–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Há nos autos prova significativa no que concerne a materialidade do tráfico de drogas pela quantidade apreendia, sendo o fundamento acolhido como gravidade concreta do ilícito.

2
.
A existência de envolvimento pretérito com a traficância, aliada aos depoimentos prestados pelos policiais, no que consagra o local como “conhecido pelo comércio de substâncias ilícitas”, desponta como hábil a suportar a adjetivação da garantia da ordem pública a suportar a restrição da liberdade
.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _31__/_agosto/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.